Tribunal: TJPA
Processo: 0834629-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834629-04.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO PINTO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CONCRETA, LANÇAMENTO OU AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível opostos por Mário Pinto da Silva Júnior contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisões monocráticas que deram provimento à apelação do Estado do Pará para reformar a sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir e reconhecer, para fins de prequestionamento, o Tema 1.099 do STF e a Súmula 166 do STJ. O embargante alegou omissões, erro de premissa, ausência de enfrentamento da intempestividade da apelação, inadequação da extinção do processo por falta de interesse processual, necessidade de aplicação concreta do Tema 1.099/STF e da Súmula 166/STJ e violação à inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, quando a parte pretende modificar o resultado do julgamento por mero inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reiteração de argumentos já examinados.

O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes ao manter a conclusão de que a ação declaratória buscava verdadeiro salvo-conduto, pois não havia pedido de restituição de valores, impugnação de auto de infração ou demonstração de cobrança concreta de ICMS pelo Fisco estadual.

A ausência de cobrança concreta, lançamento tributário ou auto de infração afasta o interesse de agir, pois a pretensão formulada buscava declaração genérica sobre evento futuro relacionado à transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular.

A jurisprudência reconhecida no Tema 1.099 do STF e na Súmula 166 do STJ não elimina, no caso concreto, a necessidade de demonstração de pretensão resistida ou utilidade processual para o ajuizamento da ação declaratória.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

A pretensão dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois busca rediscutir matéria já pormenorizadamente analisada no acórdão combatido.

A oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da possibilidade de cumulação com multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária carece de interesse de agir quando busca salvo-conduto genérico contra fiscalização futura, sem cobrança concreta, lançamento tributário ou auto de infração. 3. A referência ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ não afasta a necessidade de demonstração de utilidade processual e pretensão resistida no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, caput e § 11, 485, VI e § 1º, 487, I, 489, § 1º, IV, 932, VIII, 1.021, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1013884-41.2021.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024, pub. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0834629-04.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
MÁRIO PINTO DA SILVA JÚNIOR

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 35718987

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MÁRIO PINTO DA SILVA JÚNIOR
em face do Acórdão de ID n. 35718987, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólumes as Decisões Monocráticas de ID’s n. 30910556 e 31655208, que deu provimento ao recurso de apelação reformando integralmente a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação intentada por Mário Pinto da Silva Júnior contra o Estado do Pará, restando o feito extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir da parte autora, sendo ainda reconhecida a menção expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ, para fins de prequestionamento, com a devida majoração dos honorários de sucumbência em 2%, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a apelação estatal foi delimitada ao capítulo dos honorários advocatícios, não houve pedido recursal adequado de extinção do processo, tampouco impugnação específica ao capítulo de mérito que havia reconhecido a não incidência de ICMS.

Acrescenta que a simples remissão à certidão processual não supre o dever de fundamentação quando há impugnação específica da contagem do prazo e alegação de intempestividade recursal. O art. 489, §1º, IV, do CPC é claro ao dispor que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.

Assevera que ao condicionar o interesse processual à existência de cobrança já formalizada, o acórdão esvaziou a função preventiva da ação declaratória e deixou de enfrentar argumento capaz de infirmar sua conclusão.

Afirma que ao reduzir a controvérsia à ausência de ICMS destacado em documento fiscal específico, o acórdão deixou de enfrentar elementos relevantes dos autos e incorreu em erro de premissa. A ausência de destaque em uma nota fiscal não elimina, por si só, a incerteza jurídica nem afasta a utilidade da tutela declaratória em relação tributária continuativa.

Alega que o acórdão embargado reconhece a existência do Tema 1.099/STF e da Súmula 166/STJ, mas deixa de aplicá-los concretamente ao caso.

Aduz que o acórdão embargado extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de cobrança concreta, lançamento tributário ou auto de infração. Contudo, deixou de enfrentar a garantia da inafastabilidade da jurisdição diante de ameaça a direito.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36240168,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35718987):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão Monocrática que, acolhendo o parecer do Ministério Público, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará para reformar a sentença de primeiro grau e inverter os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade. Em sede de embargos de declaração, foi integrada à decisão a declaração da extinção do processo sem resolução de mérito, fazendo ainda constar na decisão os Temas 1.099 do STF e 166 do STJ, para fins de prequestionamento e fixou honorários recursais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada nas decisões monocráticas combatidas, por oportuno, transcrevo-as, na parte que interessa (ID’s n. 30910556 e 31655208):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente

“Art. 932. Incumbe ao Relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A sentença proferida pela magistrada singular julgou procedente a ação, declarando a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física) de bens destinados a outros estabelecimentos do próprio autor (filiais) dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade das mercadorias, nos termos da fundamentação.

O inconformismo recursal visa a reforma do julgado, aduzindo a ausência de pretenso resistida por parte do Estado do Pará, que em nenhum momento tentou cobrar imposto do apelado na situação narrada na petição inicial.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais foram suficientes para comprovar que o recurso merece acolhimento, uma vez que, da simples conferencia dos documentos juntados pela parte autora, quais sejam, a nota fiscal e o DANFE vê-se a inexistência de cobrança de qualquer imposto.

Sendo assim, constata-se que na verdade o pedido do apelado consiste em verdadeiro salvo conduto, uma vez que não busca a restituição de eventuais valores pagos pelos tributos e tampouco a nulidade de algum auto de infração, e sim a declaração de ausência de relação tributária no tocante à transferência de semoventes de fazendas de sua propriedade em evento futuro.

Assim, embora a matéria esteja pacificada, no sentido de impedir a incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens do mesmo contribuinte, é inconteste que tal fato não exime o recolhimento de eventuais obrigações acessórias, de modo que a procedência do pedido possui único objetivo de impedir, ainda que genericamente, a atuação do Fisco em seu exercício típico de fiscalização, o que é inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”
. Precedentes TJ/MT. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138844120218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2024)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação.

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial à respeito do presente caso:

“(...) No caso em tela, verificou-se que apesar da parte autora ter afirmado que é cobrada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará ao pagamento do ICMS pelo transporte de gado “em pé” (ainda vivo) entre suas propriedades11, todavia, em nenhum documento apresentado consta a cobrança do citado imposto, inexistindo, desta forma, qualquer interesse processual da parte autora, pois não ficou demonstrado a resistência por parte o Ente Estadual, configurando-se ausência de pretensão resistida.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação intentada por Mário Pinto da Silva Júnior contra o Estado do Pará
, de acordo com a fundamentação lançada.

Invertem-se os ônus da sucumbência
. (...)”

Houve a integração no julgado em sede de Embargos de Declaração (ID n. 31655208):

“(...) Os embargos de declaração têm por escopo precípuo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício implicar, de forma direta e inafastável, a modificação do julgado.

No caso concreto, trata-se de
embargos de declaração
opostos, de um lado, por
MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR
, e de outro, pelo
ESTADO DO PARÁ
, ambos manejados contra a
decisão monocrática (Id. 30910556)
proferida por esta relatoria, a qual deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial e inverteu os ônus da sucumbência.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR

O embargante alega existência de contradição interna, omissões e erro de premissa, requerendo, ao final, efeitos infringentes ao julgado.

1. Suposta Contradição: ausência de interesse de agir × julgamento de improcedência

Alega o embargante que a decisão incorreu em contradição, ao reconhecer a ausência de interesse de agir e, ao mesmo tempo, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, o que, em tese, implicaria julgamento de mérito.

Assiste razão parcial ao embargante.

Com efeito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ausência de interesse processual configura hipótese de
extinção do processo sem resolução do mérito
. Por outro lado, a improcedência pressupõe o enfrentamento do mérito (CPC, art. 487, I).

Ao fundamentar a decisão recorrida, esta relatoria reconheceu que a demanda carece de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida, considerando que o autor não demonstrou qualquer cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual, tratando-se de pedido de salvo-conduto genérico. Todavia, em sua parte dispositiva, foi adotado o termo “julgar improcedente a ação”, o que configura efetivamente uma contradição entre os fundamentos e o decisum.

Assim, impõe-se a correção da decisão, para que conste a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, afastando-se a improcedência como desfecho final da causa.

Consequentemente, a distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Ainda que a extinção se dê sem julgamento do mérito, verifica-se que a parte autora deu causa à instauração da demanda, ao pleitear provimento judicial antecipado sem demonstração de pretensão resistida pelo Fisco, o que atrai a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, caput, c/c art. 485, §1º). Mantém-se, portanto, a inversão dos ônus da sucumbência fixada na decisão originária, agora com a adequação do fundamento legal.

2. Omissão quanto à preliminar de intempestividade da apelação

O embargante afirma que arguiu a intempestividade da apelação nas contrarrazões, com base nos prazos computados a partir da intimação automática, conforme art. 5º, §§ 3º e 6º da Lei 11.419/2006, tese que teria sido ignorada na decisão.

Neste ponto, razão
não lhe assiste
.

A alegação de intempestividade foi efetivamente apresentada nas contrarrazões, mas não há nos autos elementos técnicos suficientes para acolhê-la. A apelação foi protocolada dentro do prazo legal,
conforme certificado no id. 22986726.

Assim,
rejeita-se o ponto arguido.

3. Omissão quanto à análise dos precedentes vinculantes

O embargante sustenta que a sentença aplicou corretamente o
Tema 1.099 do STF
e a
Súmula 166 do STJ
, e que a decisão embargada omitiu-se quanto a esses fundamentos.

Também aqui não se constata omissão relevante.

A decisão deixou claro que, embora a jurisprudência reconheça a
inexistência de fato gerador de ICMS
na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não se verifica, no caso concreto, situação de pretensão resistida, o que torna desnecessária a declaração judicial postulada. A decisão aborda esse ponto, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos citados.

Para fins de prequestionamento, todavia,
acrescenta-se ao julgado a referência expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ
, os quais foram levados em consideração, ainda que de forma implícita.

4. Erro material quanto ao uso da via monocrática

A decisão monocrática citou equivocadamente o art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, o qual trata da negativa de provimento, quando deveria ter fundamentado no art.
133, XII
, que autoriza o
provimento monocrático
quando a tese recursal estiver em conformidade com jurisprudência consolidada.

Assim, reconhece-se a ocorrência de erro material na indicação do fundamento normativo utilizado na decisão, o qual deve ser corrigido para constar o art. 133, XII, do RITJPA, em lugar do art. 133, XI.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará aponta omissão quanto à fixação de
honorários recursais
, à luz do art. 85, §11 do CPC, uma vez que a decisão deu provimento à apelação e inverteu os ônus da sucumbência, mas deixou de majorar a verba honorária.

Assiste-lhe razão.

Conforme entendimento consolidado, é cabível a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, quando o recurso for integralmente provido, como no caso em exame. Assim,
acolho os embargos
do Estado do Pará para
suprir a omissão e fixar os honorários recursais em 2% (dois por cento).

Diante do exposto:

1.
1.
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR
, para:

a) Corrigir a contradição da decisão, que passa a declarar
extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

b) Corrigir erro material quanto à fundamentação, adequando-a ao art.
133, XII
, do Regimento Interno do TJPA;

c) Integrar o julgado com menção expressa ao
Tema 1.099 do STF
e à
Súmula 166 do STJ
,
para fins de prequestionamento
.

1.
1.
ACOLHO os embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ
, para:

a) Suprir a omissão quanto à fixação de
honorários recursais
, os quais ficam fixados em
2% sobre o valor da causa
, conforme art. 85, §11, do CPC.

Mantenho a decisão nos demais termos.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, constatou-se dos autos que na verdade o pedido do apelado consiste em verdadeiro salvo conduto, eis que não busca a restituição de eventuais valores pagos pelos tributos e tampouco a nulidade de algum auto de infração, e sim a declaração de ausência de relação tributária no tocante à transferência de semoventes de fazendas de sua propriedade em evento futuro, razão pela qual, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação.

Outrossim, escorreita a decisão dos aclaratórios que corrigiu erro material para fazer constar como resultado do julgado a extinção do feito sem resolução de mérito; realizou a menção expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ, para fins de prequestionamento; e estabeleceu percentual para os honorários recursais.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos das decisões monocráticas de ID n. 30910556 e 31655208, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.
(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026